Tribunal: TJPA
Processo: 0809688-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809688-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA, CONSTRUA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL IRREGULAR. AUSENCIA DE EIA-RIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LICENÇA DE OPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Ministério Público ingressa com Ação Civil Pública pretendendo suspensão das atividades de empresa de fabricação de asfalto (usina) alegando ausência de outorga de recursos hídricos, irregularidades no licenciamento ambiental, ausência de estudo de impacto ambiental. Alega ocorrência de danos ambientais, morte de animais e danos a saúde humana. Requer a suspensão do Alvará 288 para funcionamento da empresa em Salvaterra- Marajó.

2.

Em análise preliminar não foi possível a paralisação da empresa de forma antecipada, restando ausente o requisito do
fummus boni iuris
. Constatado licenciamento, Alvará de licença e outorga de uso de recursos hídricos, ao passo que ausente qualquer estudo que demonstre a existência de doenças relacionadas ao funcionamento da usina ou impactos ambientais prejudiciais, não há como deferir a tutela antecipada.

3.

É necessária a instrução processual para comprovação de prejuízo, realização de perícias ou demonstração por documentos para que justifique a suspensão de atividades da empresa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
(processo n° 0800113-74.2020.814.0091), ajuizada pelo ora agravante, em face do MUNICÍPIO DE SALVATERRA e da empresa
CONSTRUA ENGENHARIA LTDA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de imediata paralisação das atividades de produção de asfalto pela empresa demandada, de suspensão do Alvará de Licença n° 285 concedido pela Prefeitura Municipal, bem como de suspensão da licença de operação concedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Pela
petição inicial
, observa-se que o Ministério Público Estadual através da Promotora de Justiça da Comarca de Salvaterra, ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Salvaterra e em face da empresa Construa Engenharia Ltda, após a denúncia de moradores do Município de Salvaterra ao órgão ministerial, relatando o funcionamento irregular da empresa, em razão de causar problemas à saúde dos moradores, em virtude de poluição sonora, mau cheiro, poeira, fumaça tóxica, causando doenças respiratórias e a morte de animais. Após instaurar procedimento (SIMP nº 000249-343/2020), o Ministério Público apontou a existência de irregularidades, requerendo a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a imediata paralisação das atividades da empresa requerida, assim como a suspensão do alvará de licença de operação.

O Juízo
a quo
proferiu decisão, indeferindo os pedidos liminares apresentados pelo Ministério Público Estadual (id 3730618) ante a ausência de comprovação, nos seguintes termos:

“
Acontece que nenhum desses documentos acompanha a inicial.

O único documento juntado pelo autor, e advindo de uma das partes requerida, foi o ofício da Prefeitura (Ofício nº 043/2020 – PJSVT), por meio do qual a Procuradoria Jurídica informa que a Secretaria de Meio Ambiente teria tomado conhecimento da situação e que iria diligenciar ao local.

Os demais documentos aludidos, em especial aqueles que contém a manifestação da empresa requerida, não foram juntados, impossibilitando uma análise acurada, neste instante, acerca da adequação da sua atividade aos ditames legais.

Em verdade, até mesmo os ofícios por meio dos quais o MP estaria cobrando um posicionamento dos requeridos não possuem comprovante de recebimento por parte dos destinatários.

Portanto, considerando que a suspensão das atividades de uma empresa por inadequação aos ditames legais é medida drástica, carecendo, assim, de uma densidade probatória adequada, não vejo como conceder a medida pleiteada neste instante.

Indefiro a liminar.”

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
(id 3730624), o agravante, após breve exposição dos fatos, argumentou, em síntese, que por equívoco não juntou os documentos anexos à petição inicial, sendo que, após a juntada da documentação pertinente o Juízo não teria apreciado o pleito do órgão ministerial.

Sustenta a reforma da decisão, alegando a violação aos princípios ambientais, destacando a observância do princípio da prevenção.

Alega que a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Salvaterra, órgão integrante do SISNAMA foi o responsável pelo licenciamento ambiental da usina de asfalto para a empresa CONSTRUA, afirmando que as condicionantes da Licença de Operação foram as mais genéricas possíveis.

Aduz a existência de indícios de prova de que a requerida CONSTRUA ocasiona riscos ambientais, decorrente da produção de asfalto, afetando a qualidade de vida dos moradores que residem próximo da usina. Cita jurisprudências.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada nos termos requeridos na inicial, objetivando a proteção do meio ambiente. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada e no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reforma em definitivo a decisão agravada. Juntou documentos.

Em análise ao pedido liminar, esta relatora indeferiu o pedido ante a ausência da probabilidade de direito nas alegações do agravante.

Foram apresentadas contrarrazões pela empresa alegando que não há poluição ambiental, que possui toda documentação necessária para funcionamento, requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, alegando que há fortes indícios de que a empresa agravante oferece riscos ao meio ambiente pelos relatos dos moradores que afirmam estar sofrendo com problemas de saúde originários de poluição. Alega ser prudente a imediata paralisação da empresa com suspensão do Alvará de Licença, com base na precaução e prevenção ambiental.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

O Ministério Público ingressa com recurso de Agravo de Instrumento pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de suspensão das atividades da empresa CONSTRUA LTDA, sendo uma usina para produção de asfalto no Município de Salvaterra no Marajó, por alegar estar ocasionando danos ambientais e a saúde da população em seu entorno.

No caso vertente
, em cognição sumária, não foi observada a presença dos requisitos autorizadores da tutela requerida, e mesmo após instrução do presente recurso entendo que é mais prudente manter a decisão do Juízo de primeiro grau pelos motivos que passo a expor.

O processo em estudo remonta a importantes discussões da sociedade contemporânea, uma vez que devemos preservar o meio ambiente em que vivemos para garantir a existência digna das próximas gerações, e, ao mesmo tempo procurar formas sustentáveis de manter a vida humana com as particularidades do século XXI.

Sabemos das necessidades de desenvolvimento econômico e a busca por crescimento social, e de forma alguma desprezamos os anseios e necessidades da vida humana e o desenvolvimento urbano; mas precisamos buscar o equilíbrio com a natureza para coexistirmos de forma harmoniosa no planeta, é o denominado “desenvolvimento sustentável”.

O Meio Ambiente passou a ser pauta de importantes movimentos e eventos mundiais, e desde o século passado a legislação brasileira passou a garantir-lhe mais segurança e atenção em sua plenitude, incluindo a previsão de solidariedade entre todos visando sua preservação.

A Constituição Federal prevê expressamente:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
(Regulamento)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Conforme pode-se observar, a Constituição Federal indicou expressamente que incumbe ao Poder Público (§1º) o dever de assegurar a efetividade da preservação do Meio Ambiente, sendo clara e direta com relação a necessidade de ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL para atividades potencialmente poluidoras, como é o caso presente, em que a empresa trabalha com minerais, betume e petróleo para confecção de asfalto.

Analisando a decisão recorrida novamente após a instrução deste instrumento, mantenho meu posicionamento anterior pois verifico que o Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento da medida pleiteada, em razão da ausência dos documentos comprobatórios dos fatos descritos. Naquele momento inicial, não houve juntada de documentação, fato reconhecido pelo agravante no presente recurso, e no decorrer da instrução ainda não resta evidente todas as alegações iniciais.

Analisei o processo de primeiro grau e percebi que o Juíz tem atuado com rapidez e diligência, tendo realizado audiência e instruído o processo com zelo. No entanto, ainda encontra-se em fase de instrução processual e necessita de perícias oficiais para comprovação da poluição alegada, que não é evidente nos autos.

A empresa junta documentação comprovando a “Dispensa de Outorga de Captação de Águas Subterrâneas”, com validade até o ano de 2025, nº DDO-000.422/2020, demonstrando que não há ilegalidade neste ponto avençado.

Junta ainda a Licença de Operação, que pressupõe a existência de Licença Prévia e Licença de Instalação, as quais foram citadas no documento de fls. 653, processo 2016/009.19. Às fls. 750, documento da SEMA Municipal com relação de condicionantes para funcionamento com a Licença de Operação nº 0003/2020.

Há ainda a presença de estudos sobre preservação ambiental e do trabalhador; Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho; documentos demonstrando a utilização de filtros para poluição do ar e contratação de engenheiros para medição de poluição.

É importante mencionar que não foi juntado o EIA- RIMA, e que todos esses estudos são particulares sendo realizados pela própria empresa. Insta ressaltar a importância do EIA-RIMA, uma vez que ele mostrará a direção dos impactos ambientais (solo, água, ar e descarte de resíduos) ocasionados e a melhor forma de contorná-los.

No entanto, embora seja importantíssima a juntada do ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, não visualizo razão para suspender as atividades da empresa sumariamente, em sede de antecipação de tutela, sem qualquer demonstração ou evidências dos impactos ambientais causados.

Sobre a necessidade de realização de EIA e a necessidade de demonstração de danos, junto recente jurisprudência do ano de 2022 sobre a mesma atividade econômica:

ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES.
AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE USINA DE ASFALTO.
EPTG. ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP.
ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. NULIDADE. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 3 -
Sendo a atividade de usina de asfalto potencialmente poluidora do meio ambiente, é exigível o prévio estudo de impacto ambiental estabelecido no art. 225, § 1º, da Constituição Federal, o qual, contudo, não foi providenciado, acarretando a nulidade das autorizações ambientais concedidas pelo IBRAM para a instalação e exercício de atividade de usina de asfalto pelas referidas empresas, por vício de forma, nos termos do art. 2º, b, da Lei nº 4.717/65.
4 - Confirmada a nulidade da autorizações ambientais concedidas pelo IBRAM e sendo incontroverso que a atividade estava sendo desenvolvida em área pública, de propriedade da TERRACAP, sem justo título para sua ocupação, inviável afastar-se da Licença de Funcionamento nº 047/2013 concedida pela Administração Regional do Guará a mesma pecha de invalidade que recai sobre as autorizações ambientais, merecendo, dessa forma, ser declarada a nulidade da referida licença de funcionamento, como pleiteado na Ação Popular. 7 - Não se evidencia a configuração de dano ambiental a ser reparado pelas empresas, haja vista constituir fato público e notório que a área já se encontrava degradada e com suas características originais alteradas, contando com um canteiro de obras instalado no local para o projeto de ampliação da EPTG, sendo desproporcional obrigar as empresas à recuperação de área ambiental que, a bem da verdade, não foi deteriorada por conduta delas. 10 - Apesar da nulidade da licença de funcionamento e das autorizações ambientais, também é indevida a condenação por dano moral coletivo, porquanto não se identifica lesão injusta a interesse jurídico e moral da coletividade, já que não houve efetivo dano ambiental ou prejuízo ao erário, não se entrevendo intenção deliberada de causar prejuízo ao meio ambiente ou ao patrimônio público e de ofender valores sociais sensíveis. Jurisprudência do STJ. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível interposta na Ação Popular parcialmente provida. Apelação Cível interposta na Ação Civil Pública desprovida.

(TJ-DF 00348593120148070018 DF 0034859-31.2014.8.07.0018, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/02/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
comandos monocráticos em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP. P.R.I.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2022